Tribunal: CARF
Processo: 10950.723244/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2015
CONHECIMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. Não merece conhecimento a parcela do Recurso Voluntário que ataca questões alheias ao objeto do processo administrativo sob julgamento.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE. SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade solidária imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado que não interpuseram impugnação ou recurso voluntário.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DO CRÉDITO. SÚMULA CARF N.o 77.
Tratando o processo de crédito relativo a contribuições previdenciárias e de terceiros, exigíveis por decorrência da exclusão da empresa do sistema SIMPLES, o foro adequado para discussão acerca dessa exclusão é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário o reexame dos motivos que ensejaram a emissão do ato de exclusão.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A TERCEIROS (INCRA E SEBRAE). INCIDÊNCIA. PREVISÃO EM LEI. O Poder Judiciário já se manifestou sobre o tema de que são constitucionais e legítimas as contribuições destinadas a outras Entidades ou Fundos: INCRA e SEBRAE.
ALEGAÇÃO GENÉRICA PARA AFASTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA.
Não prospera a pretensão de afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas apontadas de forma genérica (horas-extras, adicional de insalubridade, férias gozadas, férias indenizadas, terço constitucional de férias, salário-maternidade, auxílio-doença nos primeiros 15 dias, auxílio-acidente e verbas indenizatórias), quando o contribuinte não se desincumbe do ônus de comprovar, de modo concreto e específico, a indevida inclusão de determinadas verbas na base de cálculo do lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. A multa de 75% prevista no inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96 é aplicável nos casos de lançamento de ofício, independentemente da ocorrência de dolo do contribuinte e de quaisquer outras circunstâncias e efeitos da infração praticada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.723244/2017-35
ACÓRDÃO
2401-012.561 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TONI SEGURANCA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2015
CONHECIMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
Não merece conhecimento a parcela do Recurso Voluntário que ataca
questões alheias ao objeto do processo administrativo sob julgamento.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE INTERESSE
DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE. SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade solidária imputada a
terceiros pelo crédito tributário lançado que não interpuseram
impugnação ou recurso voluntário.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DO CRÉDITO. SÚMULA
CARF N.o 77.
Tratando o processo de crédito relativo a contribuições previdenciárias e
de terceiros, exigíveis por decorrência da exclusão da empresa do sistema
SIMPLES, o foro adequado para discussão acerca dessa exclusão é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de
processo de lançamento fiscal de crédito tributário o reexame dos motivos
que ensejaram a emissão do ato de exclusão.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS A TERCEIROS (INCRA E SEBRAE).
INCIDÊNCIA. PREVISÃO EM LEI. O Poder Judiciário já se manifestou sobre o
tema de que são constitucionais e legítimas as contribuições destinadas a
outras Entidades ou Fundos: INCRA e SEBRAE.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA
PARA
AFASTAMENTO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA.
Não prospera a pretensão de afastar a incidência de contribuição
previdenciária sobre parcelas apontadas de forma genérica (horas-extras,
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.561 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723244/2017-35
2
adicional de insalubridade, férias gozadas, férias indenizadas, terço
constitucional de férias, salário-maternidade, auxílio-doença nos primeiros
15 dias, auxílio-acidente e verbas indenizatórias), quando o contribuinte
não se desincumbe do ônus de comprovar, de modo concreto e específico,
a indevida inclusão de determinadas verbas na base de cálculo do
lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. A multa de 75% prevista no
inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96 é aplicável nos casos de lançamento de
ofício, independentemente da ocorrência de dolo do contribuinte e de
quaisquer outras circunstâncias e efeitos da infração praticada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto às matérias estranhas à lide e às alegações
sobre responsabilidade solidária, para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1260-1299) interposto em face do Acórdão de
no 02-90.413 da 8a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 1189-1222) que julgou improcedente a impugnação
contra os seguintes Autos de Infração:
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.561 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723244/2017-35
3
i)
AI (formulário de autuação de fls. 2/24), com valor consolidado em
11/8/2017, de R$ 3.696.944,44, contribuições devidas à previdência social
(códigos de receita 2141 e 2158) parte da empresa, incidentes sobre valores
pagos a segurados empregados, relativas às competências de 07/2012 a
13/2012, de 01/2013 a 05/2013, de 08/2013 a 13/2015;
ii)
AI (formulário de autuação de fls. 25/34), com valor consolidado em
11/8/2017, de R$ 123.626,33, contribuições devidas à previdência social
(código de receita 2094), parte dos segurados, incidentes sobre valores
pagos a segurados empregados, relativas às competências de 13/2012,
13/2013, 13/2014 e 13/2015;
iii)
AI (formulário de autuação de fls. 35/67), com valor consolidado em
11/8/2017, de R$ 1.505.972,51, contribuições devidas a outras entidades e
fundos, Senac, Sesc, Incra, Salário-Educação e Sebrae (códigos de receita
2346, 2352, 2249, 2164 e 2369) parte da empresa, incidentes sobre valores
pagos a segurados empregados, relativas às competências de 07/2012 a
13/2012, de 01/2013 a 05/2013, de 08/2013 a 13/2015;
iv)
AI (formulário de autuação de fls. 68/81), com valor consolidado em
11/8/2017, de R$ 72.956,41, contribuições devidas a outras entidades e
fundos, Senac, Sesc, Incra, Salário-Educação e Sebrae (códigos de receita
2346, 2352, 2249, 2164 e 2369), parte da empresa, incidentes sobre valores
pagos a segurados empregados, relativas às competências de 06/2013 e
07/2013.

De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 84-104):
3. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maringá, por meio do Ato
Declaratório Executivo n.o 32/2017, de 19 de julho de 2017, excluiu a empresa
TONI SEGURANÇA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 07.291.326/0001-64, do Regime
Especial de Arrecadação de Tributos e contribuições devidos pelas Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL, instituído pela Lei
Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006.
4. A exclusão surte efeitos a partir de 01/07/2012, conforme disposto no referido
Ato Declaratório e persiste ao longo dos anos continuamente. Pelos efeitos, a
empresa passa a ser devedora das contribuições patronais incidentes sobre a
remuneração paga aos trabalhadores que lhes prestaram serviços.
[...]
11. Até o presente momento, estão em desenvolvimento quatro ações de
fiscalização em empresas que formam grupo econômico de fato.
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.561 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723244/2017-35
4
12. Para outras três empresas do grupo estão programadas ações de fiscalizações
ainda não iniciadas.
13. Em comum às sete empresas, acima relacionadas como solidárias, temos em
comum o sr. ANTONIO RODRIGUES DA MAIA inscrito no CPF ... e a sra. NEUZA
CHUMOVSKI inscrita no CPF ..., figurando no quadro societário das Pessoas
Jurídicas. Estas Pessoas Físicas também são Solidárias com os valores apurados
pela fiscalização
14. Nas quatro empresas com fiscalização iniciada, a auditoria encontrou as
mesmas irregularidades, claramente tipificadas como sonegação fiscal. Nestas
quatro empresas foram omitidas de base de tributação em PGDASN o montante
de R$ 45.103.964,97 de faturamento. No intervalo compreendido entre janeiro de
2012 e dezembro de 2015 as quatro empresas declararam um faturamento
conjunto de R$ 12.305.359,35 contra um faturamento apurado pela auditoria em
Notas Fiscais de Prestação de Serviços emitidas pelas quatro empresas de R$
57.409.324,32.
[...]
16. As quatro empresas deixaram de informar ao fisco federal bases de
tributação. A omissão dolosa ocorreu mensalmente no momento em que as
empresas utilizaram o Programa Gerador do Documento de Arrecadação do
Simples Nacional PGDASN.
17. Um outro elemento que caracteriza a solidariedade passiva foi a contratação
do sr. Ítalo Renan Gasques, contador, empregado, inscrito no CPF ..., sendo que a
contratação se deu pela empresa TONI SEGURANÇA LTDA EPP, mas que foi
utilizado pelo grupo de empresas, pois assina os demonstrativos contábeis para,
ao menos, outras três empresas do grupo econômico de fato: TONI EMPRESA DE
PORTARIA E VIGIA LTDA, TONI SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA ME e TONI ALARMES
MONITORADOS LTDA ME.
18. Também, vinculando cinco empresas do grupo econômico temos e endereço.
As empresas TONI SEGURANÇA, TONI EMPRESA DE PORTARIA, TONI ALARMES
MONITORADOS, TONI SERVIÇOS ESPECIAIS e PRS SEGURANÇA LTDA ME estão
domiciliadas na mesma construção predial que fica na esquina da Av. Tuiuti com a
Rua Vinte e Oito de Junho, ... Por sinal, o sr. Antonio Rodrigues da Maia e a sra.
Neuza Chumovski declaram à Receita Federal do Brasil possuírem o mesmo
endereço, comuns às cinco empresas.
19. Ainda reforçando a formação de grupo econômico de fato temos o ramo de
atividade desenvolvida por todas a empresas que é o mesmo: vigilância,
segurança, portaria e correlatos ou complementares. Mesmo a empresa de
denominação TONI SERVIÇOS ESPECIAIS, pela verificação realizada nas Notas
Fiscais emitidas, situação abordada nos relatórios que propuseram a exclusão do
Simples Nacional com maiores detalhes, prestaram serviços de VIGIA, GUARDIÃO,
PORTARIA, RECEPCIONISTA, JARDINEIRO, FISCAL DE PÁTIO, ZELADORIA,
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.561 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723244/2017-35
5
CONTROLADOR DE ACESSO/GUARDIÃO, LIMPEZA, tais quais os serviços prestados
pelas demais empresas do grupo de empresas.
20. Diante dos fatos, foram lavrados Termo de Sujeição Passiva Solidária que
serão encaminhados a todos os devedores solidários.
Foram autuados, como responsáveis solidários, os sócios-administradores Antonio
Rodrigues da Maia e Neuza Chumovski, bem como outras empresas identificadas como
integrantes de grupo econômico de fato: Toni Serviços Especiais Ltda ME, Toni Empresa de
Portaria e Vigia LTDA, Toni Empresa de Portaria Londrinense LTDA, Toni Empresa de Portaria
Curitibana, PRS Segurança LTDA, Toni Alarmes Monitorados LTDA.
A contribuinte principal apresentou Impugnação em relação ao Termo de Sujeição
Passiva Solidária (e-fls. 767-778), onde foram abordados os seguintes tópicos:
i)
Dos Fatos;
ii)
Dos Fundamentos: da responsabilidade tributária de devedores solidários;
iii)
Da inexistência de grupo econômico;
iv)
Da contabilidade conjunta;
v)
Dos endereços idênticos;
vi)
Da correlação dos serviços das pessoas jurídicas;
vii)
Do erro formal do termo de sujeição passiva: falta de comprovação da
atuação com solidariedade;
viii)
Do pedido.

A contribuinte principal também apresentou Impugnação em relação ao processo
administrativo (e-fls. 782-796), abordando os seguintes tópicos:
i)
Metodologia;
ii)
Dos fatos;
iii)
Dos tributos lançados – contribuições;
iv)
Do grupo econômico indicado – solidariedade passiva;
v)
Da suposta sonegação fiscal;
vi)
Do auto de infração relativo à contribuição patronal;
vii)
Auto de infração relativo à contribuição a terceiros e fundos e reflexos;
viii)
Contribuições descontadas dos empregados;
ix)
Dos pedidos e requerimentos.
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.561 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723244/2017-35
6

Os responsáveis Neuza Chumovski (e-fls. 1090-1100) e Antonio Rodrigues da Maia
(e-fls. 1105-1115) apresentaram Impugnações, com os seguintes itens:
i)
Dos fatos;
ii)
Dos fundamentos: da responsabilidade dos sócios;
iii)
Da distinção da personalidade jurídica da dos seus sócios, administradores e
gerentes;
iv)
Do erro formal do Termo de Sujeição Passiva: falta de comprovação da
atuação com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatuto;
v)
Da responsabilidade pessoal dos sócios com base no art. 135 do CTN;
vi)
Do pedido.

As responsáveis PRS Segurança LTDA – ME (e-fls. 1116-1126), Toni Alarmes
Monitorados LTDA (e-fls. 1128-1138), Toni Serviços Especiais LTDA – ME (e-fls. 1150-1161), Toni
Empresa de Portaria e Vigia LTDA (e-fls. 1165-1176) apresentaram petições similares com os
tópicos:
i)
Dos fatos;
ii)
Dos fundamentos: da responsabilidade tributária de devedores solidários;
iii)
Da inexistência do grupo econômico;
iv)
Da contabilidade conjunta;
v)
Dos endereços idênticos;
vi)
Da correlação dos serviços das pessoas jurídicas;
vii)
Do erro formal do Termo de Sujeição Passiva: falta de comprovação da
atuação com solidariedade;
viii)
Do pedido

Foi lavrado Termo de Revelia para as responsáveis Toni Empresa de Portaria
Curitibana LTDA (e-fls. 1186) e Toni Empresa de Portaria Londrinense LTDA (e-fls. 1187).
A decisão da 8a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 1189-1222) foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2015
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.561 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723244/2017-35
7
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
Os integrantes de grupo econômico respondem pelas contribuições
previdenciárias lançadas em relação a qualquer um deles.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES.
Os administradores respondem solidariamente com o contribuinte pelos créditos
tributários que decorrerem da prática de atos ilícitos do qual fizeram parte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a contribuinte principal apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 1260-
1299). Após discorrer sobre tempestividade e breve relato dos fatos, argumenta, de forma
sintetizada:
i)
Das razões da reforma do acórdão – Do procedimento não usual. Indício de
defesa e da persecução desmedida e ilegal do tributo: não existe o grupo
econômico imputado à Recorrente. Se houvesse, o procedimento adotado
deveria ser um único processo administrativo, versando sobre todas as
supostas ausências das contribuições devidas, com todos os sujeitos
passivos obrigados. No entanto, há vários lançamentos apartados,
dificultando a ampla defesa do contribuinte e gerando cumulação de multa,
em violação ao princípio da não bitributação. Acrescendo-se esses fatos à
propriedade dos lançamentos, que são venire contra factum proprium, tem-
se o nítido desrespeito à boa-fé objetiva.
ii)
Da inexistência de grupo econômico: não há direção única das empresas,
elemento central para caracterizar grupo econômico. Foram elencados
apenas 6 pontos isolados que levam a essa conclusão. Destaca a
impossibilidade de fazer prova de fato omisso e demonstrar a inexistência
do grupo. O fato de terem um contador em comum só destaca a qualidade
do profissional.
iii)
Das alegações feitas pela RFB. Descaracterização da hipótese de grupo
econômico: síntese das alegações da RFB.
iv)
Do faturamento insuficiente à cobertura das despesas: a fiscalização
apresentou tabelas e quadros para demonstrar que as despesas
previdenciárias e trabalhistas ultrapassavam o faturamento informado para
cálculo do Simples. O Simples considera o faturamento, mas não as
despesas, tornando possível a diferença entre despesas previdenciárias e
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.561 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723244/2017-35
8
trabalhistas em relação ao faturamento. Estivesse em outro regime, o
contribuinte poderia lançar mão de benefícios decorrentes do prejuízo fiscal.
A fiscalização também leva em conta a pretensão da base de cálculo global,
considerando os demais sujeitos passivos. Esse argumento é uma sanção
política, visto que o tema da formação de grupo econômico não se encontra
exaurido.
v)
Do descabimento em relação ao grupo econômico. Ausência dos
elementos mínimos. Entendimento do STJ acerca do tema diverso do
implicado pela RFB: o argumento de que é utilizado o mesmo contador não
prospera, visto que um escritório de contabilidade presta serviços a
centenas de empresas. Limitar a atuação do contador, proibindo que preste
serviços a duas empresas do mesmo ramo seria uma afronta ao art. 170 da
CF.
Quanto a endereços idênticos, não prospera. Algumas delas possuem
endereços em outras cidades, como Curitiba e Londrina. Além disso, são
prestados serviços diversos. A correlação de serviços de vigilância e
segurança privada não impõe a mesma prestação a todos. Não há confusão
na prestação dos serviços entre as empresas. Não há interesse comum na
realização da hipótese de incidência que permita o enquadramento no art.
124, I do CTN. Não há conduta provada na fundamentação do Ato
Declaratório, razão pela qual é plenamente nulo. Apenas a declaração da
responsabilidade
solidária,
sem
comprovação,
mitiga
a
garantia
constitucional da ampla defesa. É absurda e ilegal a tentativa de extensão da
eventual responsabilidade solidária dentre as pessoas jurídicas, sem antes
realizar uma investigação.
Também não procede a denúncia quanto à utilização do mesmo
computador para transmitir as informações fiscais, pois eram transmitidas
pelo mesmo contador.
Em relação às contas de luz, o endereço informado decorre de utilização de
secretária compartilhada pelas empresas, que redireciona o contato à
empresa desejada. É ferramenta comum de coworking.
vi)
Do excesso aos limites globais do grupo e por sócio: contra cada empresa, a
fiscalização abriu diversos processos afirmando ter existido sonegação. Só
poderia ter realizado a exclusão do regime diferenciado após comprovação
dessas
sonegações.
Os
valores,
invocados
unilateralmente
e
desacompanhados de provas, não podem embasar a exclusão pelo excesso
dos limites de faturamento, posto que o faturamento anual se encontra
muito abaixo do determinado em lei.
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.561 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723244/2017-35
9
vii)
Da incompatibilidade entre as declarações ao ISS e ao Simples Nacional: a
Recorrente foi denunciada com base na incompatibilidade entre
informações fornecidas ao Fisco Federal e ao Fisco Municipal. Contudo, a
troca de informações entre eles demanda a elaboração de convênio ou lei, o
que não foi apresentado. É possível aferir que em diversos meses o
faturamento declarado na PGDASN foi maior do que o informado para fins
de ISS.
viii)
Da exclusão do Simples Nacional, do prazo ex tunc e da suspensão aplicada
pela autoridade administrativa: o Ato Declaratório pretende a
desconsideração do Simples a partir da adesão (efeitos ex tunc desde 2013)
e a suspensão por 10 anos a partir de 2016. Pretende o fiscal que a exclusão
se dê desde o primeiro dia da adesão ao Simples. A sonegação pretendida só
seria capaz de fundamentar a exclusão a partir da sua prova e
posteriormente ao processo administrativo que envolve a matéria. Se não
há exigibilidade do lançamento suplementar, não há que se falar em
consideração deste como data para exclusão do Regime Diferenciado. Falta
coerência lógica ao pleito. Se a ocorrência do fato impeditivo se deu em
2013, a suspensão deve ser contada a partir de 2013. Se o fato impeditivo
ocorreu em 2016, não há que se falar em cobrança dos anos de 2013 a 2015.
ix)
Da suposta sonegação fiscal: A RFB tenta demonstrar uma suposta
sonegação, pautada na tese de não demonstração da declaração das GPS. O
contribuinte entendeu, no momento da declaração, que se enquadrava
integralmente no regime do Simples Nacional, por isso não poderia declarar
as GPS. Não há elemento de dolo, pois entendia, de boa-fé, que se
enquadrava no Simples.
x)
Da inexistência de responsabilidade solidária: Visto que não há qualquer
interesse comum das pessoas arrazoadas como solidariamente obrigadas
pelo crédito tributário imposto, não é possível estabelecer conexão entre o
que consta no acórdão e a situação fática. Não há que se falar de
solidariedade passiva, seja entre as empresas, visto da inexistência de grupo
econômico, seja entre as pessoas naturais, cujo patrimônio não se confunde
com o das empresas. O único procedimento cabível, mesmo na remota
hipótese de aplicação do art. 135 do CTN seria a transferência pessoal do
crédito por substituição.
xi)
Da incorreção na alíquota RAT: foi atribuída alíquota de 3%. No entanto, a
atividade da empresa é de teleatendimento, função necessariamente
administrativa, que implica na diminuição da alíquota para 2%. A autoridade
administrativa se limitou a usar o critério de amostragem das GFIP, quando a
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.561 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723244/2017-35
10
própria
constituição
empresarial
é,
em
realidade,
atividade
preponderantemente de teleatendimento (CNAE 82.20-2-00).
xii)
Das contribuições a terceiros: a jurisprudência pátria já tornou assente que
as contribuições ao INCRA e ao SEBRAE são Contribuições de Intervenção no
Domínio Econômico – CIDE, o que impede que estas possuam como base de
cálculo a folha de salários. Devem ser excluídas estas duas contribuições.
Reitera-se, contudo, que toda a cobrança de contribuições a terceiros e a
outros fundos é contaminada pelo descabimento do grupo econômico.
xiii)
Das verbas indenizatórias e demais questões pertinentes a não incidência
de
contribuição
previdenciária:
Analisando
os
lançamentos
complementares lavrados, observa-se a incorreção destes, posto que
partem de premissas incorretas. Tem-se que a Toni Empresa de Portaria
Curitibana LTDA possui como principal atividade o serviço de
teleatendimento, consoante exposto no cartão CNPJ junto à Receita Federal
do Brasil. Trata-se de atividade praticada da sede da empresa mediante
disponibilidade telefônica, embora os serviços sejam correlatos à segurança.
Não há que se falar em aplicação do fator máximo de risco para
determinação do RAT. O índice aplicado no auto de infração está incorreto e
implicará em enriquecimento sem causa do Estado. O percentual aplicado à
empresa é 1%, grau de menor risco face à atividade administrativa.
xiv)
Das verbas relativas à contribuição patronal: a base de cálculo considerada
se encontra excessiva, utilizando-se de valores já reconhecidos pelo STJ e
pela RFB como indenizatórios. Trata-se das verbas pagas a título de: a) 15
primeiros dias do auxílio-doença; b) aviso prévio indenizado; c) terço de
férias constitucional. Existem ainda outras verbas reconhecidas pelo STJ a
serem consideradas, são elas: d) abono assiduidade; e) auxílio-acidente; f)
auxílio-alimentação; g) auxílio creche; h) auxílio-funeral; i) auxílio-
quilometragem; j) parcela proporcional ao 13o; k) auxílio-educação; l)
dispensa incentivada; m) abono de férias; n) férias indenizadas; o) férias
proporcionais; p) 13o constitucional referente às férias gozadas; q) licença
prêmio indenizada; r) PLR; s) seguro de vida em grupo; t) vale-transporte; u)
adicional de horas extras; v) adicional noturno, insalubridade e
periculosidade; w) 13o salário; x) salário-maternidade e licença paternidade;
y) DSR; z) adicional de domingos e feriados, dentre outros.
xv)
Da multa de ofício: o dolo é elemento essencial para aplicação da multa de
75% prevista no art. 44, I da Lei no 9.430/96, o que não é o caso. A
Recorrente realizou todas as declarações, recolhimentos, em que entendeu,
a seu modo, estarem corretas, perfeitamente de acordo com a legislação
aplicável e a situação fática. Também há ausência de fundamentação legal
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.561 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723244/2017-35
11
ligada aos fatos arrolados, pois apenas reproduz a legislação que entende
ser mais correta, sem correlacioná-la aos documentos e fatos verificados.

As responsáveis solidárias não apresentaram Recursos Voluntários.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo. Na sequência do exame de
admissibilidade, verifica-se que alguns tópicos da peça recursal se referem a matéria estranha à
lide.
Nos tópicos “Da exclusão do Simples Nacional, do prazo ex tunc e da suspensão
aplicada pela autoridade administrativa”, “Do faturamento insuficiente à cobertura das
despesas” “Do excesso aos limites globais do grupo e por sócio” e “Da incompatibilidade entre
as declarações ao ISS e ao Simples Nacional”, a Recorrente insurge-se contra a sua exclusão do
Simples Nacional. No entanto, o Ato Declaratório de Executivo DRF/MGA no 32 de 19 de julho de
2017 não é objeto de discussão nos presentes autos, que se restringem à cobrança das
contribuições previdenciárias decorrentes da exclusão ou de contribuição devidas e não quitadas à
época.
O ADE previu a exclusão da Recorrente, surtindo efeitos a partir de 01/07/2012,
com efeitos até dezembro de 2027. Ainda, de acordo com o Despacho de Encaminhamento de e-
fls. 892, não houve manifestação de inconformidade da Recorrente quanto à exclusão do Simples.
Assim, deixo de conhecer as alegações trazidas nos referidos tópicos, por serem estranhas à lide.
Ademais, verifica-se que a contribuinte principal foi a única recorrente, não tendo
sido apresentado Recursos Voluntários pelos responsáveis solidários. Dessa forma, deve-se
observar a inteligência da Súmula CARF no 172:
Súmula CARF no 172 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.561 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723244/2017-35
12

Tendo em vista que as discussões trazidas aos autos relacionadas à configuração de
grupo econômico tem como motivação a fundamentação da responsabilidade solidária, deixo de
conhecer dos seguintes tópicos, por falta de legitimidade: “Da inexistência de grupo econômico”,
“Das alegações feitas pela RFB. Descaracterização da hipótese do grupo econômico”, “Do
descabimento em relação ao grupo econômico. Ausência dos elementos mínimos.
Entendimento do STJ acerca do tema diverso do implicado pela RFB” e “Da inexistência de
responsabilidade solidária”.
Portanto, deixo de conhecer dos argumentos relativos à exclusão do Simples, por
serem matéria estranha à lide e dos argumentos relativos à existência de responsabilidade
solidária e configuração de grupo econômico, por falta de legitimidade.

2. Preliminar de nulidade – cerceamento de defesa
A Recorrente alega que há indício de cerceamento de defesa e de persecução
desmedia e ilegal do tributo, uma vez que a fiscalização deveria ter adotado um procedimento
único, para todas as empresas, versando sobre todas as supostas ausências de contribuições
devidas, ao invés de centenas de lançamentos apartados. Ainda, afirma que os lançamentos
individualizados implicam na cumulação de multa, o que violaria o princípio da não bitributação.
Como a própria Recorrente afirma, não há qualquer norma que determine que a
Administração Pública proceda de forma a realizar apenas um lançamento em conjunto. O
presente lançamento é plenamente válido, vez que identifica o sujeito passivo correto e cumpre
os requisitos do art. 9o e 10 do Decreto 70.235/72:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput
deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.561 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723244/2017-35
13
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 20 (vinte) dias úteis;

Ainda, não é possível mais de um lançamento relativo ao mesmo fato gerador, não
havendo que se falar em bitributação.
Sendo assim, não há que se falar em nulidade.

3. Da existência de sonegação
No mérito, a Recorrente sustenta que não houve sonegação. Afirma que a
fiscalização tenta demonstrar uma suposta sonegação na não demonstração da declaração das
GPS. No entanto, a Recorrente, à época, entendia de boa-fé que se enquadrava integralmente no
regime do Simples Nacional, não havendo dolo de fraude fiscal.
No entanto, não prosperam as alegações da Recorrente.
O Ato Declaratório Executivo no 32/2017, da DRF em Maringá, excluiu a Recorrente
do Simples Nacional com efeitos retroativos a 01/07/2012. A partir dessa data, por força do art.
18, § 15, da LC 123/2006, a Recorrente passou a sujeitar-se às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas. A exclusão opera efeitos ex lege, ou seja, as contribuições
previdenciárias tornam-se automaticamente exigíveis segundo o regime geral da Lei no
8.212/1991, independentemente de qualquer manifestação volitiva da empresa ou discussão
sobre os fundamentos da exclusão.
Além disso, importante destacar que as contribuições previdenciárias lançadas nos
autos de infração em comento seriam devidas mesmo no caso de manutenção do regime do
Simples Nacional. Como bem resume o acórdão da DRJ:
Trata-se de autuações para o lançamento de contribuições patronais e relativas à
parte dos segurados (que prestaram serviços ao autuado) que não foram
recolhidas em época própria.
Conforme se depreende, de forma inequívoca do relato fiscal, as contribuições
previdenciárias (patronal e dos segurados) lançadas eram devidas mesmo que o
contribuinte não tivesse sido excluído do Simples Nacional. Somente as
contribuições patronais devidas a outras entidades e fundos passaram a ser
devidas por força da exclusão do contribuinte do Simples Nacional.
A Lei no 123, de 14/12/2006, que trata dentre outros temas, do Simples Nacional,
dispunha relativamente ao período considerado como de ocorrência dos fatos
geradores conforme segue:
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento
único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
[...]
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.561 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723244/2017-35
14
VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo
da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991,
exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique
às atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 desta Lei
Complementar;
[...]
§ 5o-C Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo
IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples
Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei
Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os
demais contribuintes ou responsáveis: (grifo nosso)
[...]
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
O contribuinte admite que o autuado tem, como atividade principal, a prestação
de serviços de vigilância e segurança privada (CNAE 80.11-1-01), conforme
informado pela fiscalização, tem-se que, por força da legislação citada, ele,
mesmo que não tivesse sido excluído do Simples Nacional, deveria ter recolhido
suas contribuições previdenciárias patronais com base nas folhas de pagamento,
da mesma forma que as empresas não optantes. Isso porque não há substituição
no regime do Simples Nacional, para o seu caso, relativamente às contribuições
previdenciárias patronais.
De acordo com o relato fiscal, o contribuinte, com exceção das competências
06/2013 e 07/2013, não obsevou o disposto na citada IN RFB no 925/2009, tendo
informado o campo “Simples” como “optante”.
Ao proceder dessa forma, deixou de declarar contribuições patronais devidas à
previdência social.
Consta, ainda, no relato fiscal, que o autuado, apesar de ter respeitado o disposto
na referida IN em relação ao campo “Simples” da GFIP, apenas em 06/2013 e
07/2013, nessas competências informou que a alíquota relativa ao Gilrat (campo
alíquota “Rat”) era 0, deixando de declarar apenas a contribuições relativas ao
Gilrat. A defesa não infirma essas informações.
Dessa feita, tendo em vista a legislação citada, tem-se que, em que pesem as
alegações da defesa em sentido contrário, por força do disposto na Lei no
8.212/1991, artigo 35-A, combinado com o disposto no artigo 44 da Lei no 9.430,
de 27/12/1996, a multa de 75% incidente sobre a obrigação principal tributária foi
aplicada corretamente e, portanto, deve ser mantida.
[...]
O fato do autuado ter informado, em todo o extenso período fiscalizado, por meio
de suas PGDASN que era optante pelos Simples, atuando na “Prestação de
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.561 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723244/2017-35
15
serviços sujeitos ao Anexo IV” (que são informações relevantes para apuração das
contribuições substituídas pelo Simples), combinado com o fato de ele ter enviado
GFIP (com exceção de 06/2013 e 07/2013) com dados que implicaram na ausência
declaração/confissão de dívida e de apuração de contribuições patronais devidas
a previdência social e a outras entidades e fundos(em desrespeito à IN RFB no
925/2009), em que pese o entendimento contrário da defesa, leva à conclusão de
que havia a intenção de deixar de declarar contribuições em GFIP.
Isso porque, a informação prestada por meio do PGDAS resulta na demonstração
inequívoca que o autuado conhecia o conteúdo do Anexo IV e que, portanto, não
estaria sujeito à substituição do Simples relativamente às contribuições patronais
previdenciárias.
Ora, estando ciente de que não havia substituição das contribuições lançadas,
somente se poderia cogitar de ausência de dolo, ou que ele agiu com mero erro
nas declarações em GFIP, se houvesse Guias da Previdência Social – GPS
recolhidas por ele que pudessem ser inequivocamente vinculadas aos valores de
contribuição previdenciária apurados com base nas folhas de pagamento. O que
não ocorreu.
Portanto, deve ser prestigiado o entendimento fiscal que se manifestou pela
constatação da sonegação.

Verifica-se que houve o intuito fraudulento, visto que a Recorrente sabia se
encaixar em hipótese do Anexo IV da Lei Complementar 123/2006 e, mesmo assim, não realizou o
recolhimento das contribuições patronais.
No entanto, importante esclarecer que foi aplicada a multa de ofício no percentual
de 75%, não tendo sido qualificada por hipótese de sonegação, fraude ou conluio.

4. Da incorreção da alíquota RAT
Insurge-se a Recorrente contra a aplicação da alíquota GILRAT de 3%, afirmando
que a atividade da empresa é de teleatendimento, função meramente administrativa, que implica
na diminuição para 2%. Sustenta que a autoridade administrativa se limitou a utilizar o critério de
amostragem das GFIP, quando a própria constituição empresarial é, em realidade, atividade
preponderantemente de teleatendimento.
Conforme se verifica na Consolidação do Contrato Social da Recorrente, junto à 7a
Alteração Contratual (e-fls. 537-544), o objeto social da empresa é a prestação de serviços de
vigilância e segurança a estabelecimentos financeiros e outros estabelecimentos. O CNAE
informado pela Recorrente, em seu CNPJ, é “8011-1-01 – atividades de vigilância e segurança
privada” e é reafirmado em outro trecho do próprio Recurso Voluntário (e-fls. 1274):
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.561 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723244/2017-35
16
Já a Toni Seguranças LTDA, possui endereço na Rua Vinte e Oito de Junho, 1163,
Sala 01, e presta serviços de vigilância e segurança privada (CNAE 80.11-1-01).

A Recorrente não traz aos autos nenhuma comprovação de sua atividade
preponderante seria teleatendimento. Além disso, como disciplina o art. 202 do referido
regulamento, a responsabilidade de enquadramento é da própria empresa, que pode ser revisto
pela fiscalização:
Art.202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
[...]
§ 4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos
de acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação alterada pelo Decreto no
6.042, de 12/02/07).
§6o Verificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da Receita
Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido, e procederá à
notificação dos valores devidos. (Redação alterada pelo Decreto no 6.042, de
12/02/07).

O autoenquadramento realizado nas GFIP, neste caso, foi realizado de forma
correta, não cabendo alteração posterior a pedido da própria Recorrente, ainda mais que é
realizado sem qualquer comprovação.

5. Das contribuições a terceiros
Afirma que a incidência da referida contribuição só ocorre em razão da
improcedente caracterização de grupo econômico e consequente exclusão do Simples Nacional,
temas que não foram conhecidos. Ainda, afirma que as contribuições ao INCRA (0,2%) e ao
SEBRAE (0,6%) são CIDE, o que impede que estas possuam como base de cálculo a folha de
salários, devendo ser excluídas, vez que são afastadas pelos Tribunais Superiores.
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.561 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723244/2017-35
17
No entanto, não prospera o pedido da Recorrente.
É devida a contribuição para o SEBRAE, pelas empresas prestadoras de serviço,
considerando que é prescindível a contraprestação direta em favor do contribuinte, conforme
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE 635.682/RJ, com repercussão geral
reconhecida (Tema 227 da repercussão geral):
Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo
destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas
empresas. Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico.
5. Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício
formal na instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6.
Intervenção no domínio econômico. É válida a cobrança do tributo
independentemente de contraprestação direta em favor do contribuinte. 7.
Recurso extraordinário não provido. 8. Acórdão recorrido mantido quanto aos
honorários fixados.
(RE 635682, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-098 DIVULG 23-
052013 PUBLIC 24-05-2013)

Em relação à contribuição destinada ao INCRA, o Supremo Tribunal Federal,
apreciando o tema 495 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “é constitucional a
contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas
urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001” (Tema 495 da repercussão geral).

6. Das verbas indenizatórias
Afirma a Recorrente que a folha de pagamentos se encontra excessiva, utilizando-se
de valores já reconhecidos pelo STJ e pela RFB como indenizatório. Trata-se de verbas pagas a: a)
15 primeiros dias do auxílio-doença; b) aviso prévio indenizado; c) terço de férias constitucional; d)
abono assiduidade; e) auxílio-acidente; f) auxílio-alimentação; g) auxílio creche; h) auxílio-funeral;
i) auxílio-quilometragem; j) parcela proporcional ao 13o; k) auxílio-educação; l) dispensa
incentivada; m) abono de férias; n) férias indenizadas; o) férias proporcionais; p) 13o
constitucional referente às férias gozadas; q) licença prêmio indenizada; r) PLR; s) seguro de vida
em grupo; t) vale-transporte; u) adicional de horas extras; v) adicional noturno, insalubridade e
periculosidade; w) 13o salário; x) salário-maternidade e licença paternidade; y) DSR; z) adicional de
domingos e feriados, dentre outros.
No entanto, não prospera o argumento da Recorrente, eis que seu pedido carece de
provas concretas e específicas, que demonstrassem a incidência de contribuição em verbas
equivocadas.
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.561 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723244/2017-35
18
Importante apenas destacar que, em relação à contribuição sobre o terço
constitucional de férias, a sua constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no RE 1.072.485/ PR,
sendo cobrada apenas a partir de 15/09/2020. No entanto, para que estes valores fossem
ressalvados no presente caso, a Recorrente teria que ter demonstrado, com provas concretas e
específicas, que houve incidência de contribuição sobre tais verbas, sendo insuficiente a alegação
genérica realizada.

7. Multa de ofício
Afirma a Recorrente que o dolo é elemento essencial para aplicação da multa de
75% prevista no art. 44, I da Lei no 9.430/96, o que não é o caso. A Recorrente realizou todas as
declarações, recolhimentos, em que entendeu, a seu modo, estarem corretas, perfeitamente de
acordo com a legislação aplicável e a situação fática. Também há ausência de fundamentação legal
ligada aos fatos arrolados, pois apenas reproduz a legislação que entende ser mais correta, sem
correlacioná-la aos documentos e fatos verificados.
Quanto à alegação de ausência de fundamentação, esta não prospera, visto que é
completo o Relatório Fiscal, que explicam os quatro Autos de Infração, bem como é prevista toda
a fundamentação legal.
Em relação à necessidade de dolo, esta alegação também não prospera. Como bem
dispõe o art. 44, I da Lei no 9.430/96, basta a falta de pagamento ou recolhimento do imposto:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;

Caberia discussão de dolo caso houvesse sido aplicada a multa qualificada prevista
no parágrafo 1o do mesmo artigo, mas não é a situação do presente processo.
Correto, portanto, o percentual da multa.

8. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
quanto às matérias estranhas à lide e às alegações de responsabilidade solidária, por falta de
legitimidade. Na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.561 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723244/2017-35
19
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 1339
DF CARF MF
Original